Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA NA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE IOF. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. In casu, o depoimento pessoal do próprio devedor e de preposto da instituição financeira constitui medida probatória inútil, pois a controvérsia reside em alegada nulidade de contrato de mútuo bancário, excesso de execução, abusividade de cláusulas contratuais e legalidade de encargos, ou seja, exige-se a produção de prova documental, a qual, inclusive, não foi pleiteada pelo embargante. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.
2. A outorga uxória ou marital não constitui requisito imprescindível à validade de cédula de crédito bancário, a teor do disposto no art. 1.647 do CC. Inadmissível, pois, a alegação de nulidade do contrato por ausência da assinatura da esposa do devedor/recorrente.
3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Assim, não obstante seja possível cláusula prevendo a contratação de seguro no contrato de mútuo bancário, sua validade somente será reconhecida se não condicionar o objeto principal da avença à contratação do mencionado seguro. Deve ser respeitada, ainda, a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. Na hipótese, a análise do contrato entabulado, evidencia a previsão do valor do seguro embutido no próprio contrato de adesão, compondo o custo efetivo total, além de assinatura de apólice em que a estipulante é pessoa jurídica diretamente vinculada à instituição financeira mutuante, de maneira a se constatar cerceada a liberdade contratual do consumidor.
4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Ademais, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Rel. para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012). Logo, observada essas premissas, como na exata hipótese dos autos, não há falar em abusividade na capitalização mensal de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Na espécie, a prova dos autos não indica a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira (2,05% - dois vírgula zero cinco - ao mês), pois seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
6. Não se vislumbra ilegalidade quando os juros legais são calculados no montante efetivamente contratado, entre a data de assinatura do contrato e a data de realização dos cálculos. Ademais, tratando-se, na espécie, de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora se inicia com o vencimento de cada obrigação, sendo este o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária, a teor do que dispõe o art. 397 do CC.
7. Consoante firmado pelo c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 621): “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp n. 1.251.331-RS). Consequentemente, afigura-se lícita a exigência do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) pela instituição financeira, para posterior recolhimento aos cofres públicos, pois decorre de imposição da legislação tributária, consoante art. 2o, I, alínea 'a', Decreto n. 6.306/2007.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.